Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a fornecer transporte de ida e volta à autora entre a sua residência e o Hospital Regional de Taguatinga, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise ou custear os trajetos mencionados às suas expensas.
2. O recorrente alega, em síntese, que a SES/DF tem prestado o serviço de transporte para tratamento médico por mera liberalidade e que as viaturas que prestam este serviço já estão saturadas, havendo uma demanda reprimida composta por cerca de 50 pacientes aguardando atendimento. Argumenta que não há norma que autorize ao Estado disponibilizar este tipo de transporte e que os dispositivos constitucionais sobre o direito à saúde são interpretados cada vez mais extensivamente. Contrarrazões apresentadas.
3. Consta dos autos que a parte autora é portadora de doença renal crônica, dentre outras morbidades, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida (ID 26078395).
4. Compulsando os autos, constata-se que o relatório médico (ID 26078394) atesta a necessidade do tratamento de hemodiálise e de transporte, porquanto a paciente não dispõe de condições físicas de realizar o trajeto entre casa e hospital sozinha, razão pela qual a autora não consegue fazer o uso de transporte público.
5. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:, II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
7. Assim é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso concreto trata-se da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados pela recorrida (ID 26078394).
8. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento.
9. Nesse sentido: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Na forma da Súmula 431 do STJ não cabe ao ente federativo pagar honorários para sua própria defensoria, inclusive, o fato haver recurso com repercussão geral reconhecida no STF, sem julgamento de mérito, não vincula das demais instâncias do Poder Judiciário, inclusive quando não há determinação para suspensão.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por ser incabíveis na espécie.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.